Tribunal: TJMT
Processo: 1011269-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AG. INTERNO No 1011269-75.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Indefiro o pedido constante do ID no 54970998, porquanto estabelece o artigo 25, inciso X, da Resolução 03/2018/TP, que “Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”, in verbis:
“Art. 25. São de exclusiva responsabilidade dos usuários externos do Sistema PJe:
[...]
X – a transmissão eletrônica das peças processuais e dos documentos. ”
Portanto, após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos com as baixas necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de setembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora